Tribunal: STF
Processo: RE 181661
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA: - Imposto de renda. Retenção na fonte. Acionista.
     -  O Plenário desta Corte,  ao julgar o RE 172.058, decidiu
que  o  artigo 35  da  Lei  7.713/88 e  inconstitucional  no  que diz
respeito ao acionista.
     Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.